Tribunal: TJDFT
Processo: 0708258-41.2023.8.07.0014
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0708258-41.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA APELADO: RENATA SOUZA MENSALES D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA contra sentença da Vara Cível do Guará em ação de conhecimento proposta por RENATA SOUZA MENSALES. Conforme art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo. A apelante comprovou o cumprimento do encargo somente vários dias após a apresentação do recurso, em descumprimento à disposição legal. Com isso, intime-se a apelante para, nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC, recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção do recurso. Brasília-DF, 18 de julho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator